Tribunal: TJMT
Processo: 1058926-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058926-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPPE LACERDA LARANJEIRA - CPF: 079.993.411-93 (RECORRENTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), HEBER JUNIO MEDEIROS NOVAIS - CPF: 032.489.611-55 (RECORRIDO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), EDER SALVADOR - CPF: 720.312.201-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso inominado no:
1058926-97.2025.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FELIPPE LACERDA LARANJEIRA
.

Recorridos:
HEBER JUNIO MEDEIROS NOVAIS e EDER SALVADOR
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA PELO REQUERIDO SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. MOTOCICLISTA EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E FORÇANDO PASSAGEM. PROVA DE VÍDEO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e o pedido contraposto, reconhecendo a
culpa concorrente
das partes no acidente de trânsito ocorrido em 03/07/2025.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, a culpa exclusiva dos Recorridos (condutor e proprietário do veículo Toyota Corolla), alegando que a colisão ocorreu unicamente devido à mudança imprudente de faixa do veículo V1, em violação ao art. 34 do CTB. Alega ainda a responsabilidade objetiva do proprietário do veículo e pugna pela condenação integral dos réus aos danos materiais e lucros cessantes.

3.

Por sua vez, os Recorridos, em contrarrazões, defendem a manutenção da sentença, alegando que o Recorrente trafegava em velocidade excessiva e realizava ultrapassagem proibida pela direita.

4.

Pois bem.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na análise detida das provas, especificamente no vídeo acostado aos autos (ID 209982607), concluindo que ambas as partes agiram com imprudência.

5.

A análise fática realizada pelo juízo monocrático merece ser prestigiada. As provas demonstram uma dinâmica de acidente em que a causalidade foi múltipla. Se por um lado o condutor do veículo (Recorrido) tem o dever de certificar-se da segurança antes de mudar de faixa (Art. 34, CTB), por outro, o motociclista (Recorrente) deve manter velocidade compatível com a via e guardar distância de segurança (Arts. 29, II e 43, CTB).

6.

O argumento do Recorrente sobre a "responsabilidade objetiva do proprietário" não afasta a análise da dinâmica do acidente. Ainda que o proprietário responda pelos atos do condutor (culpa
in eligendo
ou responsabilidade pelo fato da coisa), tal responsabilidade é elidida ou mitigada quando há culpa (exclusiva ou concorrente) da vítima. No caso, a imprudência do próprio Recorrente (excesso de velocidade e direção defensiva precária) foi fator determinante para a gravidade do impacto e a impossibilidade de evitar a colisão iniciada pela manobra do réu.

7.

Não há contradição na sentença ao reconhecer a violação de normas de trânsito por ambos os condutores. O reconhecimento da culpa concorrente é justamente o instituto jurídico adequado para situações onde múltiplas condutas ilícitas convergem para o resultado danoso, devendo cada parte arcar com os prejuízos na medida de sua culpabilidade.

8.

Portanto, correta a decisão que determinou a compensação dos valores devidos, considerando os danos suportados por ambas as partes e a divisão da responsabilidade em 50% para cada lado.

9.

Destarte, a existência de culpa concorrente justifica a responsabilização proporcional das partes envolvidas em acidente de trânsito, nos termos do art. 945 do Código Civil.

10.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO DE PASSEIO E CAMINHÃO. CONVERSÃO À ESQUERDA E ULTRAPASSAGEM SIMULTÂNEAS. VERSÕES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA.
CONFIGURAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu a indenizar o autor em R$ 16.406,76, devidamente atualizados, em decorrência de acidente de trânsito, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do demandado, entendendo comprovado que o caminhão de sua propriedade teria realizado conversão à esquerda sem a devida sinalização, colidindo com o veículo do requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) restou configurada a culpa exclusiva do apelante pela colisão; e (ii) há elementos que indiquem culpa concorrente das partes, considerando a simultaneidade das manobras de conversão e ultrapassagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório revela situação de prova contraditória, com versões antagônicas apresentadas pelas partes, sem que outros elementos objetivos tenham apontado prevalência de uma narrativa sobre a outra.

4. Os depoimentos dos autos evidenciam versões contraditórias, ambas amparadas em relatos de pessoas ligadas às partes, sem elementos técnicos que permitam identificar de forma inequívoca a dinâmica do acidente.

5. As fotografias demonstram impacto na lateral frontal do veículo Fiat Strada e na porção lateral traseira do caminhão, evidenciando que ambas as manobras - conversão e ultrapassagem - já estavam em curso no momento da colisão.

6. O condutor do caminhão, ao converter à esquerda, deveria certificar-se de que poderia realizar a manobra com segurança (CTB, art. 34). O motorista do veículo Fiat Strada, por sua vez, deveria ter observado se o veículo à frente não sinalizava ou iniciava conversão (CTB, art. 29, IX).

7. Diante da ausência de prova conclusiva e da constatação de falha recíproca de cautela, reconhece-se a culpa concorrente, nos termos do art. 945 do CC, fixando a responsabilidade de cada parte em 50%.

8. Mantém-se o valor dos danos materiais comprovados, reduzindo-se o quantum indenizatório à metade, em razão da repartição equitativa da responsabilidade.

9. A condução do veículo com CNH vencida, por si só, não caracteriza culpa pelo sinistro, ausente nexo causal entre a infração administrativa e o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a culpa concorrente e reduzir a indenização para R$ 8.203,38, mantendo-se os critérios de atualização fixados na sentença.

Teses de julgamento: “1. Havendo prova de que ambos os condutores executavam manobras simultâneas de risco - conversão à esquerda e ultrapassagem - sem as devidas cautelas, caracteriza-se a culpa concorrente (CC, art. 945). 2. Na hipótese de culpa concorrente, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente à gravidade da culpa de cada parte.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 29, IX e 34; CC, art. 945; CPC, art. 86.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1002751-72.2025.8.11.0037 e N.U 1055242-54.2019.8.11.0041. (N.U 1005559-59.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

11.

Diante do exposto, não vislumbro elementos nos autos capazes de reformar a convicção firmada em primeiro grau, que analisou corretamente as provas produzidas.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026